Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736049-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: RICARDO FRIEDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. APLICÁVEL. PARCELAMENTO. INCABÍVEL. JUROS DA MORA. DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que as Apelantes/Rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo Apelado/Autor como destinatário final. 2. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ. 3. De acordo com Enunciado no 543 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015). 4. Consoante Tema Repetitivo no 1002 do STJ, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” 5. Deu-se parcial provimento ao apelo para determinar que o percentual de retenção seja de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo Apelado/Autor e para estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 85, §14, e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a reversão da sucumbência em seu favor; b) artigo 927 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a jurisprudência dos Tribunais Superiores deve nortear as decisões. Sustentam, ainda, a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Pleiteiam, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com base no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, e ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §14, e 86, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 927 do Código de Processo Civil. Isso porque o mencionado dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004